Tribunal: STF
Processo: ARE 1470356
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, CAPUT E INCISO XXIV, 100, § 5º E § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 78 E 97, § 16, DO ADCT, À SÚMULA VINCULANTE 17 E AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 28) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que ratificou decisão que indeferira pedido de restituição de valor formulado pelo Estado de São Paulo e porta a seguinte ementa:



    “Agravo Regimental. Agravo de Instrumento improvido por decisão monocrática do Relator. Manifesta improcedência. Manutenção. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental desprovido.” (Doc. 10, p. 4)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput e inciso XXIV, 100, § 5º e § 12, da Constituição da República e 78 e 97, § 16, do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral (Doc. 15).



    Manteve-se o julgado anterior, em juízo negativo de retratação, in verbis: 



    “Embargos de Declaração em Agravo Regimental. Precatório objeto de parcelamento (EC 30/2000). Questionamento sobre saldo devedor. Retorno dos autos ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Acórdão anterior que afastou a possibilidade de rediscussão sobre as parcelas já pagas. Decisão que, no presente caso,não contraria o entendimento dos Temas 132 e 1037 do STF,porque a pretensão da Fazenda Estadual, sob esse aspecto,foi afastada com base no reconhecimento de preclusão. Julgado mantido.” (Doc. 21, p. 4)



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Órgão julgador do Tribunal de origem decidiu pela inadequação da via processual eleita, in litteris:



    “Não há motivo para reformar a decisão de manifesta improcedência da pretensão recursal, clara e suficientemente fundamentada, com acréscimo de que se extrai a total inadequação da impugnação apresentada, uma vez que eventual restituição do montante levantado a maior deverá ser requerida pelas vias ordinárias.



    Nesse sentido: ‘O recurso não merece prosperar, contudo, no tocante à pretensão de restituição de eventuais valores pagos a maior. A pretensão de repetição de indébito, caso confirmada a existência de saldo negativo, após o refazimento dos cálculos, deve ser buscada através de ação própria’ (TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento 0067374-19.2012.8.26.0000, j. 29.08.2012, Rel. o Des. OSNI DE SOUZA).” (Doc. 10, p. 13, destaquei)



    Nada obstante, o Estado de São Paulo, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da ocorrência de violação aos artigos 5º, caput e inciso XXIV, 100, § 5º e § 12, da Constituição da República e 78 e 97, § 16, do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral (Doc. 15). Ao assim proceder, a parte recorrente deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente